Tribunal: TJDFT
Processo: 0738069-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738069-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMARINHO PIUI LTDA - EPP AGRAVADO: LAURO ROCHA REIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por ARMARINHO PIUI LTDA - EPP contra LAURO ROCHA REIS, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT, nos autos da ação de cumprimento de sentença no.0715395-66.2021.8.07.0007. O agravante requer a manutenção do pedido de gratuidade de justiça concedido pelo juízo a quo. Todavia, o recorrente já recolheu às custas do preparo recursal (ID 41160098). É o relatório descido. DECIDO. A gratuidade de justiça é um direito previsto na Constituição Federal de 1988 no Art. 5o, LXXIV. Nesse sentido, desde que comprovado sua hipossuficiente todos tem direito à gratuidade de justiça, conforme o Art. 98 do Código de Processual civil. Da análise do presente feito, pode-se observar que o agravante requereu a gratuidade de justiça já deferida na instância de origem, porém pagou as custas processuais do referente agravo. Nesse aspecto, o ato de recolher as custas processuais no agravo de instrumento é manifestamente incompatível com a alegada hipossuficiência e com o pedido de gratuidade de justiça por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais. Nesse sentido, ocorreu preclusão lógica do direito de gratuidade de justiça, tendo em vista que o requerente teve condições financeiras de arcar com custas do processo. Assim, outra não seria a conclusão de que o presente pedido de manutenção de gratuidade de justiça fosse indeferido. Dessa forma, revogo a justiça gratuita concedida. Preparo recolhido (ID 41160098). Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se. Brasília, 18 de novembro de 2022 14:33:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador